Tribunal: TJBA
Processo: 8070537-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070537-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Advogado(s): LEONARDO VALVERDE CALIXTO DE ALMEIDA AGRAVADO: LUCIANO MELO ANTHAS e outros Advogado(s):RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA, LEANDRO DE ALMEIDA VARGAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INVIABILIDADE DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada antecedente para impedir a inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes e a rescisão extrajudicial de contrato de compra e venda de imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência deferida na origem, diante do inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da unidade imobiliária. III. Razões de decidir 3. A parte agravada demonstrou ter tomado providências para obtenção de financiamento, sendo frustrada por fatores alheios à sua vontade, inclusive em razão do atraso na entrega do imóvel e dificuldades documentais. 4. A agravante condicionou a continuidade contratual à renúncia ao direito de questionar o atraso, o que configura conduta abusiva. 5. Estando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, e ausente risco de irreversibilidade da medida, deve ser mantida a decisão que preserva o contrato e impede a inscrição indevida dos autores em cadastros restritivos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes e a rescisão contratual unilateral quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 476. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.22.236489-5/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 15.03.2023; TJRS, AI 5086306-71.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, 20ª Câmara Cível, j. 10.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8070537-30.2024.8.05.0000, figurando como agravante RIBEIRO SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como agravados LUCIANO MELO ANTHAS E OUTRO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.